Tribunal: TJMT
Processo: 1046306-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046306-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), KELLY ROSA DA SILVA - CPF: 897.784.482-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

OMISSÃO

COM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
–
OFENSA À LEI FEDERAL CONCERNENTE AO ARTIGO 585, INCISO III § 1º DO CPC – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA ANALISADA E DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os

embargos de declaração são para

afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não ocorrente no presente caso, não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quanto a necessidade de intimação da parte, pessoalmente, para dar andamento ao feito quando referida questão foi devidamente analisada e decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1046306-35-2022

EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II

EMBARGADA: KELLY ROSA DA SILVA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Fundo de Investimento em direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante
para manter a sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Recorrente sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais a Embargante sustenta que ingressou com Embargos de Declaração para prequestionamento, invocando as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, argumentando que, no caso em análise, houve contrariedade às Leis Federais.

Sustenta que existe omissão no acórdão, especialmente, com relação o argumento da necessidade de intimação pessoal da parte para extinção do feito por abandono, na forma do artigo 485, III, § 1º, do CPC.

Afirma que a sentença objeto da apelação é nula, tendo em vista que houve ofensa ao artigo 485, III, § 1º do CPC, sendo descabida a extinção da ação no presente caso. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões tendo em vista que ainda não houve triangulação processual.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no qual, o Embargante sustenta existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do feito sem análise do mérito com fundamento no artigo
485, III, § 1º do CPC.

Sustenta, em síntese, necessidade de prequestionamento na forma das Súmulas
282 do STF e 211 do STJ, argumentando, ainda, que existe omissão quanto a necessidade de intimação pessoal da parte para autorizar a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo legal.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante constata-se que a questão referente a intimação pessoal da parte foi devidamente analisada constando, de forma expressa, que embora intimada para dar andamento ao feito quedou-se inerte, valendo ressaltar a fundamentação do acórdão senão vejamos:

“Conforme relatado, trata-se de Apelação em face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Apelante com fundamento no artigo 483, inciso III do CPC.

No presente caso, constata-se que após o ajuizamento da ação foi despachado determinando a busca e apreensão do bem,
sobrevindo a certidão ID 199393672 no sentido de que não foi cumprida a diligência tendo em vista que o bem não foi encontrado.

Verifica-se que foi determinada a intimação da parte Autora para manifestação acerca da certidão ID 199393672, sobrevindo certidão de decurso de prazo.

Posteriormente, foi o processo despachado ID 199393674 no sentido de intimar a parte autora para dar andamento do feito, sob pena de extinção, sendo referida intimação efetivada ID 1993675 e certidão de decurso de prazo ID 1993676 no sentido de que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte Autora, sobrevindo a sentença ID 1993677
.

Neste contexto, os argumentos de que não ocorreu a intimação da parte Autora não merecem agasalho, uma vez que foi devidamente cumprida, no caso, a determinação do artigo 485, § 1º do CPC,
já que a autora sendo intimada a fim de se manifestar sob pena de extinção do processo quedou-se inerte.

Ademais, não obstante os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e economia processual, porém, cabe a parte manifestar-se cumprindo as determinações judiciais, sendo certo que a sua inércia implica na possibilidade de extinção da demanda com embasamento no referido dispositivo legal, como ocorreu no presente caso.

No sentido cumpre ressaltar que os seguintes precedentes desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em sendo constatado o abandono da causa pelo autor, a sentença de extinção sem resolução de mérito é medida que se impõe. (N.U 1000191-39.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

(N.U 1050554-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023).

Diante dessas considerações,
nego provimento do recurso e mantenho a sentença recorrida em seus termos”.

Dessa forma, constata-se que a questão referente intimação da Embargante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, foi cumprida pelo Juízo
a quo
e

analisada quando da interposição do recurso de apelação.

No mais,

como se verifica, a Embargante por meio do presente recurso reprisa tese já decidida, não havendo omissão a ser sanada no caso em análise, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade a Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024